Tribunal: TJPA
Processo: 0810628-87.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810628-87.2019.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON MICHEL AIRES FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS QUE DEVEM SER VEICULADAS EM OUTRA VIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, do CPB a uma pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

2.
Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e debilidade na fundamentação no indeferimento do direito do paciente de recorrer em liberdade.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Analisado o decreto constritor, verificou-se que o Juízo privou o paciente de recorrer do seu apelo em liberdade, decretando sua prisão preventiva no ato da prolação da sentença condenatória, levando, basicamente em conta, muito em bora não expressamente, contudo, de forma detalhada, a necessidade de se garantir a ordem pública em decorrência da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado, e, ainda, o clamor social e para alargar a confiança no império da lei.

4
. Em apertada síntese, não havendo maiores informações nos autos acerca do crime em sim, mas do que consta, o paciente teria, supostamente, ceifado a vida do menor Jean Isac de Oliveira Silva, deficiente, de modo brutal, inclusive, com resquícios de crueldade, fato este que certamente desestabiliza a ordem pública.

5
. Assim, levando-se em conta a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, e, ainda, a periculosidade do paciente, bem como para se aplacar um sentimento de retribuição da justiça para com os familiares da pequena vítima, deve o paciente aguardar o julgamento do restante da marcha processual em segregação cautelar, posto que patente o requisito da garantia da ordem pública.

6
. Com relação às alegações dos vetores judiciais firmados pelo Juízo no bojo da peça inicial, tem-se que são alegações estranhas a esta via estreita, as quais devem ser alegadas em outro meio cabível.

7
. Inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Anderson Michel Aires Farias.

Impetrante: Carlos Alexandre Teixeira Reis Vasquez.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0810628-87.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA REIS VASQUEZ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
ANDERSON MICHEL AIRES FARIAS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
.

Consta na exordial acusatória que em 08/10/2019 o paciente foi submetido a julgamento perante a 3ª Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, sob a presidência da douta magistrada Dra. Cristina Sandoval Collyer, tendo sido condenado por maioria e não por unanimidade de votos, pelo crime de homicídio, tendo como vítima uma criança especial de 04 anos de idade que estava sob seus cuidados quando do falecimento. A pena aplicada foi de 17 anos de reclusão.

Aduz que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente é carente de fundamentação idônea.

Assevera que o Juízo de origem valorou negativamente os vetores judiciais conduta social e personalidade, com base em ações penais em andamento, afrontando a disposição da Súmula nº. 444/STJ.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso
.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou em 13/12/2019 (Id. nº 2589062), no sentido de que os autos se encontram nesta Corte em razão da interposição de recurso de apelação, motivo o qual não se pode pormenorizá-las. Informou, ainda, que o paciente fora condenado a uma pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em razão de o Conselho de Sentença, por maioria de votos, ter entendido que o mesmo ceifou a vida da criança Jean Isac de Oliveira Silva.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente alegando ausência de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão preventiva no indeferimento do seu direito de recorrer em liberdade.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que o privou de recorrer do seu apelo em liberdade:

“DA PRISÃO PREVENTIVA

Diante da condenação ora imposta, indiscutível a presença da materialidade e

dos suficientes indícios de autoria.

A teor do Art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti consubstanciados na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria (que restam ratificados com a presente sentença condenatória), bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade possa criar a ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Contudo, sabe-se que não é o bastante. Entendo que há crimes, como este a qual estamos julgando que, na verdade, é de tamanha gravidade, que, por si só, justificam a prisão.

No julgamento do HC 118.770, proferido em 10 de Março de 2017, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, decidiu-se que a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, não viola o princípio da presunção de

inocência ou da não culpabilidade independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso interposto pelo réu.

Sabemos que a presente condenação não trará a vítima de volta, contudo, resgatará certo sentimento de paz no coração de seus familiares, bem como a credibilidade da Justiça que, muitas vezes é afetada, seja na delonga da solução do feito, seja, em muitas das vezes, no sentimento de impunidade.

O processo já se delonga por mais de 06 anos, sem uma resposta efetiva aos familiares da vítima, que buscam por justiça do Estado –Juiz e, por isso, não podemos prolongar este sentimento de impunidade.

Não se pode aceitar que um réu condenado por um crime extremamente grave continue usufruindo de liberdade e saia pela porta da frente desta Casa de Justiça como se nada tivesse feito.

Destaco aqui um trecho da brilhante exposição do Ministro Luiz Roberto Barroso em seu voto no HC 152.752 quando diz que um sistema judicial que não funciona faz a vítima e seus entes queridos sofrerem a dor da perda cumulada com a impunidade.

O delito objeto da presente sentença condenatória externa uma gravidade concreta geradora de um profundo abalo neste sentimento de respeitabilidade, que, para o restabelecimento desta confiança no império da ordem posta, exigese uma imediata e incessante reação.

A falta desta reação aniquilaria essa confiança e serviria de estímulo à prática de novas infrações, não sendo razoável, por isso, que condenados por crimes brutais permaneçam livres, sujeitos a uma consequência remota e incerta, como se nada tivessem feito.

De outro lado, por se tratar de processo de competência do Tribunal do Júri Popular, em que se destaca a soberania dos veredictos, mesmo que o réu interponha apelação não substituirá a decisão do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, em que decidiu por condenar o réu ANDERSON MICHEL AIRES FARIAS em homicídio.

Por essas razões, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA do condenado ANDERSON MICHEL AIRES FARIAS, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade da presente sentença na forma do art. 312, CPP.
”

Analisando a decisão retrotranscrita proferida pelo Juízo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu
, o Juízo privou o paciente de recorrer do seu apelo em liberdade, decretando sua prisão preventiva no ato da prolação da sentença condenatória, levando, basicamente em conta, muito em bora não expressamente, contudo, de forma detalhada, a necessidade de se garantir a ordem pública em decorrência da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado, e, ainda, o clamor social e para alargar a confiança no império da lei.

Em apertada síntese, não havendo maiores informações nos autos acerca do crime em sim, mas do que consta, o paciente teria, supostamente, ceifado a vida do menor Jean Isac de Oliveira Silva, deficiente, de modo brutal, inclusive, com resquícios de crueldade, fato este que certamente desestabiliza a ordem pública.

Assim, levando-se em conta a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, e, ainda, a periculosidade do paciente, bem como para se aplacar um sentimento de retribuição da justiça para com os familiares da pequena vítima, deve o paciente aguardar o julgamento do restante da marcha processual em segregação cautelar, posto que patente o requisito da garantia da ordem pública.

Com relação às alegações dos vetores judiciais firmados pelo Juízo, tem-se que são alegações estranhas a esta via estreita, as quais devem ser alegadas em outro meio cabível.

Sobre a questão toda em si, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Paciente condenado à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, regime inicial fechado, por incursão nos crimes do artigo 121, caput, do Código Penal, e do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, na forma do art. 69 do Código Penal. Fundamentação da constrição que atende à exigência do § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, negada a liberdade para apelar em garantia da ordem pública. O paciente respondeu à ação penal em liberdade, porém, evidenciada sua periculosidade, já que ostenta reincidência em crime doloso, faz-se necessária a segregação em defesa da ordem pública. Tanto mais quando vítima fatal a própria irmã do paciente, praticado o crime em meio a ambiente familiar de confraternização. Ademais, eventuais benefícios, no curso ou ao final do processo penal, não obstam a prisão preventiva. Ordem denegada.

(TJ-DF 07009970920198070000 DF 0700997-09.2019.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 08/02/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 14 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 16/01/2020